Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-52.2014.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000102-52.2014.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO AMERICO ALVES FERREIRA REGO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA, FABIO LEITE DOS SANTOS

APELADO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ- OSEL, ATUAL MANTENEDORA DA UNISA e outros

Advogado(s)
:
LISE SANTOS AGUIAR, PAULA SATIE YANO, PAULO CESAR MENDES DE OLIVEIRA, MARCELA CASTEL CAMARGO, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM APENAS UM DOS CODEVEDORES. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR TRANSIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS À CODEVEDORA NÃO PARTICIPANTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO SALDO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado entre os exequentes e um dos executados solidários, extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a ambos os devedores. Os apelantes sustentam que a transação foi celebrada apenas com um dos executados, que o acordo não foi integralmente cumprido e que não houve quitação total da dívida, requerendo o prosseguimento da execução também em face da codevedora não participante da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento de acordo homologado judicialmente autoriza a desconstituição da sentença homologatória e o restabelecimento da execução originária; e (ii) estabelecer se a transação celebrada entre o credor e apenas um dos devedores solidários extingue automaticamente a execução em relação à codevedora que não participou do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação homologada judicialmente extingue o processo com resolução do mérito e constitui novo título executivo judicial, nos termos dos arts. 487, III, “b”, e 515, II, do CPC.

4.

O inadimplemento posterior do acordo homologado não rescinde automaticamente a sentença homologatória nem restaura a execução originária, devendo o credor promover o cumprimento de sentença do próprio acordo.

5.

A homologação do acordo opera novação da obrigação processual em relação ao devedor transigente, substituindo o título executivo anteriormente existente.

6.

A transação, em regra, produz efeitos apenas entre os que dela participaram, conforme o princípio da relatividade dos negócios jurídicos previsto no art. 844 do Código Civil.

7.

A extinção da dívida em relação aos demais devedores solidários, prevista no art. 844, § 3º, do Código Civil, somente ocorre quando houver quitação integral do débito pelo credor.

8.

A quitação parcial obtida mediante acordo com um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais codevedores quanto ao saldo remanescente, aplicando-se analogicamente o art. 277 do Código Civil.

9.

A extinção do processo em relação à codevedora que não participou da transação configura error in procedendo, por impedir o prosseguimento da execução para satisfação integral do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O acordo homologado judicialmente constitui novo título executivo judicial, e seu descumprimento autoriza o cumprimento de sentença da própria transação, sem restabelecimento automático da execução originária. 2. A transação celebrada entre o credor e apenas um dos devedores solidários somente extingue a obrigação dos demais codevedores quando houver quitação integral da dívida. 3. O acordo parcial firmado com um dos devedores solidários não impede o prosseguimento da execução contra o codevedor não participante pelo saldo remanescente do débito. 4. A extinção da execução em relação a codevedor não integrante da transação viola o princípio da relatividade dos negócios jurídicos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II. CC, arts. 277 e 844, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.186.040/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025; STJ, REsp nº 1.478.262/RS, Quarta Turma, DJe 07.11.2014; TJBA, Apelação nº 8000190-19.2019.8.05.0138, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 08.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004106-87.2018.8.26.0541, Rel. Des. Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2298626-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000102-52.2014.8.05.0184
, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, em que figuram como apelantes
PEDRO AMERICO ALVES FERREIRA REGO e outros
e como apelados
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ- OSEL, ATUAL MANTENEDORA DA UNISA
e
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR METROPOLITANO S/C LTDA - IMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA